Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707704-94.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVEIRO BURITI ALEGRE COMERCIO DE PLANTAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Associem-se os presentes autos, para julgamento conjunto, à APC no 0707704-94.2023.8.07.0018. À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator